Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730525-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL UBERLANDIA AGRAVADO: MATEUS MARQUES BRANCO, GABRIEL MARQUES BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL UBERLÂNDIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707575-19.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelos ora agravados e reconheceu excesso na execução. Aduz o agravante que os agravados descumpriram o acordo homologado judicialmente e que foram intimados para o pagamento voluntário, mas deixaram de quitar o débito exequendo no prazo legal, sendo cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para inclusão dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Preparo recolhido nos IDs 49379663 e 49376666. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 163888720 dos autos de origem): Trata-se de fase de cumprimento de sentença proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL UBERLANDIA, em desfavor de MATEUS MARQUES BRANCO, GABRIEL MARQUES BRANCO, menores representados por JOAQUIM DE OLIVEIRA BRANCO NETO, na qual foi prolatada sentença homologatória de acordo ao ID no 35412963, transitada em julgado em 21.6.2019. Credor requereu o cumprimento de sentença ao ID no 134014435, ante a inadimplência dos devedores com a quitação do acordo homologado nos autos, tendo o débito o valor total atualizado de R$ 11.775,37, em 17.8.2022. Conforme planilha de ID no 134015422, o débito era composto por Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019, no valor de R$ 1.191,44; Acordo - Parcela Única Ref. 09/2019, no valor de R$ 1.226,51; Acordo - Parcela 6 de 7 11/2019, no valor de R$ 3.227,82; Acordo - Parcela 7 de 7, no valor de R$ 3.186,65; Honorários de Cobrança (10%), no valor de R$ 883,24; e Multa de 20%. Devedores ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 145353608 a tecerem considerações acerca da coisa julgada, de modo que o credor está impedido de reativar a lide. Sustentaram a impossibilidade de aplicação de nova multa e nova cobrança de honorários advocatícios; alegaram excesso de cobrança quanto às parcelas referentes a “Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019” e a “Acordo - Parcela Única Ref. 09/2019”, porquanto não integrantes do acordo homologado nos autos; requereram a condenação do exequente por litigância de má-fé; pleitearam a repetição do indébito. Ao ID no 149451168 o exequente se manifesta a refutar as alegações dos devedores. Manifestações dos devedores e do credor de ID no 157081727 e 161339929, respectivamente. Decido. Conforme acordo entabulado entre as partes de ID no 35313340 (Cláusula 2a), o valor total do débito era de R$ 15.281,52, já inclusos os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado do condomínio autor, bem como as custas processuais iniciais adiantadas (Cláusula 5a), que seria pago da seguinte forma: a) UMA parcela no valor de R$ 1.910,19 (um mil e novecentos e dez reais e dezenove centavos), com vencimento em 27/05/2019; b) UMA parcela no valor de R$636,73 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), com vencimento em 20/06/2019; c) UMA parcela no valor de R$1.273,46 (um mil e duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 20/06/2019; d) 06 (seis) parcelas no valor de R$ 1.910,19 (um mil e novecentos e dez reais e dezenove centavos), cada, com vencimentos no dia 20 (vinte) de cada mês, sendo a 1a para o dia 20/07/2019 e a última para o dia 20/12/2019. Restou consignado no acordo avençado, em sua Cláusula 4a, que “o inadimplemento de qualquer parcela sujeitará os devedores à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e antecipação de todas as demais parcelas vincendas”. O referido acordo restou homologado nos autos ao ID no 35412963, com trânsito em julgado em 21.6.2019. Dispõe o art. 323 do CPC que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. De fato, as obrigações de trato sucessivo e não pagas poderão ser incluídas no débito, no curso do processo, enquanto durar a obrigação. Contudo, no caso dos autos, as partes entabularam acordo extrajudicial para por fim à obrigação, devidamente homologado pelo Juízo, de modo que não há como, após sua homologação, incluir novos encargos, sob pena de afronta à coisa julgada. Desse modo, acolho a impugnação nesse ponto para determinar a exclusão do cálculo do débito dos encargos de “Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019” e de “Acordo - Parcela Única Ref. 09/2019”, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, em que pese a parte credora sustentar não ter incluído nos cálculos do acordo homologado os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, no curso do cumprimento de sentença todos os cálculos ofertados pela parte exequente tinham a incidência dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de 10% e de multa de 10%. Portanto, não é caso de nova incidência dos referidos encargos no cumprimento de sentença do acordo, sob pena de bis in idem. A corroborar tal assertiva, são os recentes precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O acordo realizado depois de iniciado o cumprimento de sentença e escoado o prazo de impugnação, compreende todos os encargos fixados para a fase executiva, de modo que não é cabível nova cominação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do CPC sobre o valor ajustado pelas partes, sendo devidos, apenas, os acréscimos estabelecidos na novação operada. 2. O saldo devedor deve ser apenas atualizado, abatidos os valores penhorados, também corrigidos, sem o acréscimo de qualquer acessório, sob pena de bis in idem. 3. Em atenção aos limites objetivos do título executivo judicial, a execução limita-se ao que foi acordado entre as partes. No caso concreto, não há previsão no acordo homologado de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do CPC sobre todo o valor da dívida apurada, caso ocorra o descumprimento do que foi ajustado entre as partes. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. A simples circunstância de a parte interpor recurso não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé indeferido. Unânime. (Acórdão 1648236, 07284073720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR DEVIDO E MANDA INCIDIR SOBRE ELE HONORÁRIOS E MULTA PROCESSUAL. ENCARGOS JÁ INSERIDOS NO VALOR HOMOLOGADO. BIS IN IDEM. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELA COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. EXECUÇÃO DE CUSTAS INICIAIS E RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS PELO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É procedente a alegação de excesso de execução sustentada no recurso, pois o valor final apontado pelo recorrido como devido e homologado na decisão agravada já contemplava a incidência de multa processual e honorários advocatícios, e ao homologar a conta de liquidação do credor, o Juízo determinou que sobre esse valor incida novamente os referidos encargos processuais. 1.1. Constatado que o Juízo de origem homologou o valor devido já com a incidência de multa prevista no artigo 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença, merece reforma a decisão agravada que determinou nova incidência desses encargos processuais, por representar nítido bis in idem. 2. Não merece reforma a decisão agravada na parte em que rejeitou a alegação de excesso de execução, pela qual o recorrente sustenta ser indevida a cobrança de custas processuais, por já ter pago espontaneamente a parte que lhe cabe, de acordo com a distribuição do ônus sucumbencial disposta na sentença. 2.1. Isso porque, o que o recorrente recolheu espontaneamente foram as custas finais do processo, na proporção de 60% (sessenta por cento) da sucumbência que lhe foi imputada. De sua parte, o que integra a execução, de acordo com a conta de liquidação apresentada pelo agravado, são as custas iniciais adiantadas na fase de conhecimento e as custas pagas para o início da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1111669, 07031228120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, acolho a impugnação nesse ponto para extirpar dos cálculos do débito a incidência dos honorários e da multa previstos no art. 523, §1o, do CPC. Quanto à alegação de litigância de má-fé da parte credora, não merece guarida. Embora os cálculos ofertados pela parte exequente tenham apresentado excesso de execução, a sua conduta não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que ensejaria a aplicação da multa estabelecida no art. 81 do CPC. Portanto, indefiro o pedido de condenação da parte credora por litigância de má-fé. Em relação ao requerimento da parte devedora de repetição do indébito, não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Veja-se que a parte executada não comprovou nos autos o pagamento de nenhum valor cobrado em excesso, de modo que improcedente o requerimento de repetição do indébito. Diante de tais fundamentos, ACOLHO EM PARTE a impugnação da parte devedora para reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão do cálculo do débito dos encargos de “Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019” e de “Acordo - Parcela Única Ref. 09/2019” e extirpar dos cálculos a incidência dos honorários e da multa previstos no art. 523, §1o, do CPC. A parte credora/impugnada arcará com as despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, estes são fixados em favor da parte devedora/impugnante no valor equivalente a 10% sobre o excesso a ser verificado, com suporte no art. 85, §2o, do CPC. À parte credora para colacionar aos autos nova planilha do débito, nos termos da presente, no prazo de 15 (quinze) dias. (destaques no original) Como é sabido, a decisão homologatória de autocomposição judicial é um título executivo e a sua execução seguirá as disposições do Título II - referente ao Cumprimento da Sentença. Vejamos: Art. 515.São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: (...) II- a decisão homologatória de autocomposição judicial; Nessa perspectiva, o Capítulo III do Título II, que trata do Cumprimento Definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, prevê expressamente, em seu artigo 523 e no §1o, que o executado será intimado para o pagamento do débito e que a ausência de pagamento voluntário acrescenta ao débito multa de dez por cento e honorários advocatícios também de dez por cento. Transcreve-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Dessa forma, ainda que o título executivo já tenha previsão de incidência de multa pelo descumprimento do pactuado e que nele também estava incluída a verba honorária de sucumbência daquela ação de cobrança, inaugurada a fase executiva, a ela são aplicadas as disposições do cumprimento de sentença que, como exposto, abarca a incidência de multa e honorários advocatícios pelo não pagamento voluntário. Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência desta Eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE QUANTIA PAGA. DESCABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC SOBRE O VALOR REMANESCENTE. MULTA PUNITIVA DEVIDA SOBRE O VALOR TOTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O acréscimo de encargos moratórios sobre os valores pagos provoca o enriquecimento sem causa do exequente. 2. Em atenção aos limites objetivos do título executivo judicial, consistente em acordo homologado por sentença, a execução restringe-se ao que foi acordado entre as partes. No caso concreto, há previsão de sanção penal (multa de 10%) sobre o valor total da dívida atualizada, caso ocorra o descumprimento do que foi ajustado entre as partes. 3. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sobre o débito remanescente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1720923, 07333474520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. VALOR EXEQUENDO. PARCELAS DO ACORDO INADIMPLIDAS. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOMATÓRIO COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DA FASE EXECUTIVA. 1 - Apelação contra sentença que, em autos de Cumprimento de Sentença, referente a acordo homologado judicialmente, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e declarou extinto o feito pelo pagamento integral do débito (art. 924, inciso II, do CPC), o qual inclusive teria sido pago a maior. 2 - A despeito de quando inicialmente proposto o Cumprimento de Sentença tenha sido perquirido os valores constantes na sentença que deu fim à fase de conhecimento, com os parâmetros então por ela reconhecidos, uma vez entabulado o acordo entre as partes para pagamento do débito na forma e condições ali previstas, o qual foi objeto de sentença homologatória pelo Juízo a quo, não há de se ter mais por referência quaisquer valores ou parâmetros relativos à dívida originaria, mas sim, e tão somente, as premissas estabelecidas no acordo homologado, ou seja, o título judicial ora em execução. 3 - Desta feita - sempre descontando, a partir de sua data, os pagamentos efetuados pelo executado/apelado referentes às importâncias descritas no acordo -, o valor exequendo e, portanto, devido por ele no âmbito do presente feito, deve ser calculado pela Contadoria Judicial a partir dos valores previstos no acordo - e não mais na dívida originária -, incidindo a multa pelo descumprimento do pacto, acrescida das verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC, mais o valor das custas processuais referentes à fase executiva. 4 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1336978, 00108205520138070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que a multa prevista no acordo era exigível em razão do descumprimento daquele compromisso, enquanto as verbas previstas no artigo 523, §1o, do CPC, decorre do não pagamento do débito exequendo de forma voluntária. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, resta presente a probabilidade do direito, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 16:11:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual